Tribunal: TJES
Processo: 5000881-06.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000881-06.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSICA TAIANY SILVA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000881-06.2025.8.08.0069

RECORRENTE: GESSICA TAIANY SILVA COSTA;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES;

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.

Cinge se a controvérsia sobre o direito ao recebimento de horas extraordinárias com adicional de cinquenta por cento por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, que laborou em jornada estendida de cinquenta horas semanais.

A Lei Municipal 867 de 2005, que institui o Estatuto do Magistério local, prevê a jornada básica de vinte e cinco horas semanais, facultando a sua extensão, em caráter excepcional, por meio da denominada "carga horária especial".

O exercício da carga horária especial constitui ampliação voluntária e temporária da jornada de trabalho ordinária para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino, possuindo disciplina legal própria que estipula o pagamento proporcional ao vencimento do cargo.

A extensão da jornada sob esse regime específico não configura prestação de serviço extraordinário típico. É indevido o pagamento do adicional pleiteado, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos.

Inexistência de nulidade, simulação ou fraude nos contratos temporários celebrados em 2020, os quais encontraram amparo na legislação municipal vigente à época.

Documentação financeira encartada aos autos que comprova a devida contraprestação pecuniária pelo trabalho adicional realizado.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata se de Recurso Inominado interposto por Gessica Taiany Silva Costa contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados na exordial. A autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora, pleiteia o pagamento de horas extras e reflexos, argumentando que sua jornada era frequentemente estendida para 50 horas semanais, ultrapassando o limite constitucional de 44 horas.

O Município de Marataízes apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de primeira instância.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se em definir se a extensão da jornada de trabalho da autora para 50 horas semanais configura labor extraordinário passível de remuneração com acréscimo de 50% ou se trata de regime legal específico já devidamente remunerado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza estatutária e encontra-se regida pelo Direito Administrativo, especificamente pela Lei Municipal 867/2005, que institui o Estatuto do Magistério. Sob a ótica do princípio da legalidade estrita, a Administração Pública atua vinculada ao que a lei expressamente autoriza ou determina.

A referida Lei Municipal 867/2005 é clara ao disciplinar a jornada de trabalho e a possibilidade de sua extensão. Vejamos o que dispõem os artigos pertinentes à demanda:

Art. 63 A jornada básica de trabalho dos profissionais da educação, em função de docência em sala de aula, é de 25 (vinte e cinco) horas semanais, podendo ser estendida, em caráter excepcional, em até 25 (vinte e cinco) horas semanais, no máximo, para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino, observado o que dispõe a presente Lei.

Art. 50 A carga horária especial é caracterizada como exercício temporário de atividades de magistério, inclusive aulas de reforço, consideradas assim de excepcional interesse do ensino, atribuída ao professor efetivo da rede Municipal.

Art. 51 O valor da hora de trabalho, pago na situação de carga horária especial, corresponde ao mesmo valor do vencimento do cargo, no nível de referência ocupado, proporcional à carga horária especial exercida.

A interpretação sistemática da legislação municipal evidencia que a extensão da jornada não configura serviço extraordinário, mas sim a chamada "carga horária especial". Trata-se de um regime de trabalho temporário, excepcional e de adesão voluntária por parte do servidor para atender às necessidades da rede de ensino. Por possuir natureza estatutária e disciplina própria, a lei já estabelece uma contraprestação proporcional específica para essa situação.

A adesão voluntária da servidora a essa condição especial de trabalho representa uma ampliação da jornada ordinária, não se confundindo com a prestação de horas extraordinárias habituais. Conceder tal equiparação por via judicial configuraria violação à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ademais, no tocante aos contratos firmados no ano de 2020, o Município agiu respaldado no artigo 54 da mesma legislação local, não restando demonstrado nos autos qualquer simulação, fraude ou desvio de finalidade. As próprias fichas financeiras acostadas confirmam que a carga horária estendida foi integral e devidamente remunerada sob a rubrica apropriada.

Logo, a sentença de piso deu o correto desfecho à lide ao julgar improcedente o pedido, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica
suspensa
em virtude da gratuidade da justiça outrora deferida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)